Tribunal: TJBA
Processo: 8013123-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013123-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAIME UILSON FERREIRA SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência das varas de relações de consumo, determinando a remessa da ação para uma das varas cíveis da Comarca de Salvador. A ação originária foi proposta com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069 I”, supostamente realizados pela entidade AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia envolvendo descontos não autorizados realizados por associação sem fins lucrativos em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência das varas especializadas nas relações de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que as demandas que tratam de descontos indevidos efetuados por associações em benefícios previdenciários envolvem relação de consumo, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade demandada. A parte autora se enquadra como consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC, ao alegar ter sido vítima de prática abusiva e sem relação jurídica válida, enquanto a associação demandada se qualifica como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC. A aplicação do CDC decorre da habitualidade com que essas associações ofertam serviços e descontos a aposentados, em geral sem vínculo associativo prévio, revelando a existência de atividade econômica no mercado de consumo. O fato de a entidade não ter fins lucrativos não impede a sua submissão às normas consumeristas, conforme doutrina especializada e precedentes desta Corte, que consideram, sobretudo, a vulnerabilidade do destinatário dos serviços. A decisão que afastou a aplicação do CDC e declinou da competência contraria o entendimento dominante, devendo ser reformada para reconhecer a competência das varas de relações de consumo para o processamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura relação de consumo a controvérsia decorrente de descontos não autorizados realizados por associação sem fins lucrativos em benefício previdenciário do consumidor. A natureza jurídica da entidade como associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando há habitualidade na prestação de serviços e vulnerabilidade da parte autora. Compete às varas de relações de consumo o processamento e julgamento de ações que versem sobre descontos indevidos realizados por associações em benefícios previdenciários. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 17 e 29; CPC, arts. 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8015027-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 13.08.2024; TJ-BA, CC n. 0005969-41.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 12.04.2024; TJ-BA, AI n. 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-SP, AC n. 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 09.06.2022; TJ-RJ, APL n. 0016657-27.2019.8.19.0008, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 18.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013123-40.2025.8.05.0000, tendo como parte Agravante JAIME UILSON FERREIRA SANTOS e Agravada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA